Tribunal: STF
Processo: ARE 1577846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 20, fls. 2-3):



    DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de revisão criminal apresentado por Tiago de Oliveira dos Santos, condenado por tráfico de drogas e porte de munições. Sustenta que a condenação se baseou em provas ilícitas, sem mandado de busca e sem testemunhas, pleiteando absolvição ou aplicação de redutor máximo na pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a licitude das provas utilizadas na condenação e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova de acusação foi considerada segura para amparar a condenação, sem vícios. A diligência policial, legítima, foi realizada em face de crime permanente, justificando a ação sem mandado. 4. A quantidade de drogas apreendida, quase 19 kg de cocaína, não permite a aplicação do redutor, caracterizando tráfico habitual e em larga escala. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. Prova de acusação válida e suficiente. 2. Inaplicabilidade do redutor devido à quantidade expressiva de drogas. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, 386, II; L. 11.343/06, art. 33, “caput” e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RvC nº 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.12.2014.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, TIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, foi condenado às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do recorrente ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 20).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI, LVII e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 24).



    Nas razões recursais, aduz que “[a] ofensa ao dispositivo ocorre na medida em que o Egrégio Tribunal de Justiça NÃO modificou a decisão proferida em 1ª instância, todavia, sem justificativa idônea” (Doc. 24, fl. 12). 



    Alega que “embora os agentes policiais declarem que já seguiam o apelante dias antes da prisão, não lograram êxito em obter um mandado de busca e apreensão, e, causa ainda mais estranheza o fato de que no horário que fora realizado a busca na residência, havia possibilidade de ao menos ter sido acompanhada por um popular para que pudesse dar legalidade ao que fosse apresentado posteriormente, o que de fato não ocorreu. A busca foi ilegal”(Doc. 24, fl. 15). 



    Segundo diz, “resta configurada, a princípio, a ilegalidade da prisão em flagrante e, por via de consequência, configuram-se nulas todas as provas obtidas na ocasião, ante a teoria dos frutos da árvore envenenada” (Doc. 24, fl. 16). 



    Assevera que “a quantidade da droga apreendida não pode levar, por si só, à presunção equivocada de que o Paciente integrava organização criminosa”(Doc. 24, fl. 25). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que seja (Doc. 24, fl. 33):



    para reformar o V. Acórdão recorrido, e requer que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, com a consequente ABSOLVIÇÃO de TIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, de todos os delitos que lhe foi imputado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu, aos fundamentos de que (i) não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação; (ii) seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional e (iii) a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (Doc. 37).



    No Agravo interposto, o recorrente não refuta os óbices apontados, apenas reiterando os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 42).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 22), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 36). Houve a interposição de Agravo (Doc. 40), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 54), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 59).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Estes foram os fundamentos do revisionando para sustentar a presença do referido requisito (Doc. 24, fls. 5-8):



    b) CRITÉRIO DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A relevância da matéria em discussão no presente reclamo é inquestionável e dispensa maiores digressões. Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, matéria afeta a toda a prestação jurisdicional.



    Por seu turno, a violação do preceito previsto no artigo 93, inciso IX, e artigo 5º, LVII e XLVI, todos da Constituição Federal, acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    [...]



    Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Impende ressaltar ainda que não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    [...]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que tiveram o seu direito violado e, por isso, foi-lhe fixada uma condenação sem nenhuma prova. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Assim, o chamado critério de repercussão geral restou atendido na espécie, o que demanda o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



    (a) DURANTE O DIA:



    (a.1) flagrante delito;



    (a.2) desastre;



    (a.3) para prestar socorro;



    (a.4) determinação judicial.



    (b) PERÍODO NOTURNO:



    (b.1) flagrante delito;



    (b.2) desastre;



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 



    No caso dos autos, o TJSP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 20, fls. 16-8): 



    Dentro desses parâmetros e nos limites do pedido, não há como ser decretada a absolvição ou atenuação da sanção, porque a prova de acusação, “data venia”, era segura o bastante para amparar a condenação. 



    No mínimo trazia elementos para justificar a opção do Magistrado. E vício não há. Aliás, o pedido diz com o reexame da ação penal em uma segunda apelação, o que é inadmissível. Prova ilícita não há. Os policiais investigavam a venda de drogas em Guarulhos por uma associação capitaneada por um traficante de alcunha Queimado, tendo TIAGO como comparsa, responsável por transportar drogas em um Fiat para o interior de um estacionamento. 



    Na noite dos fatos, os policiais foram ao estacionamento e se aproximaram do veículo. Um ocupante correu e TIAGO foi abordado, localizados seis sacos contendo centenas de porções de cocaína. Aventada a possibilidade de um mandado de busca, TIAGO relatou que a casa era da família e que não gostaria de que ela fosse revistada por policiais na presença de sua esposa e filha. E como não havia ninguém no local, autorizou o ingresso. Lá foram apreendidos 21 sacos de cocaína, 10 munições magnum .44 e duas balanças de precisão.



     Nada de ilegal a ser proclamado pela diligência policial, lembrando-se que a hipótese trata de crime permanente e que os policiais tinham o dever de agir dentro daquele quadro. 



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    No presente caso, os policiais civis estavam investigando uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Guarulhos, liderada por um indivíduo conhecido como "Queimado", tendo TIAGO como seu comparsa. Este era responsável pelo transporte dos entorpecentes em um veículo Fiat, que utilizava para levá-los até o interior de um estacionamento.



    Na noite dos fatos, os agentes se dirigiram ao local e se aproximaram do automóvel. Um dos ocupantes fugiu, enquanto TIAGO foi abordado. Durante a revista, foram encontrados seis sacos contendo centenas de porções de cocaína.



    Diante da possibilidade de cumprimento de mandado de busca, TIAGO informou que o imóvel pertencia à sua família e manifestou o desejo de evitar a presença policial na residência enquanto sua esposa e filha estivessem lá. Como não havia ninguém no local naquele momento, ele autorizou a entrada dos policiais. Na residência, foram apreendidos 21 sacos de cocaína, 10 munições e duas balanças de precisão.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto ao mais, acerca da dosimetria da pena, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    No caso dos autos, o TJSP concluiu pela inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 20, fls. 7-8):



    Descabido, de resto, a aplicação do redutor, porque está claro que não estamos examinando conduta pontual, mas conduta clara de tráfico em larga e expressiva importância, de quase 19 kg de cocaína. 



    Esses elementos, portanto, amparam a decisão condenatória, que, assim, não é arbitrária e está fundada sim em elementos de convicção colhidos na investigação e na instrução. 



    Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos, tampouco em nulidades, lembrando que não cabe pleito de rescisão quando a ação for ajuizada como segunda apelação.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, 



    o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente